Tribunal: TCU
Processo: 011.425/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4282/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada contra José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 435027, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado de São Paulo, que tinha por objeto a execução de obras preventivas e recuperativas em municípios atingidos por desastres naturais. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando o envio da prestação de contas do convênio em 26/9/2006 (peça 272, p. 33), termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme o art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando a incidência da prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 2o e 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, uma vez que entre a prestação de contas e a realização de visita técnica nas obras objeto desta TCE, realizada em abril de 2014, houve o transcurso de tempo superior a sete anos; considerando a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, uma vez que entre a emissão do Parecer de Execução Física 2015_487_PT_LCCS/2015/SEDEC/DRR (peça 243) e a emissão do Parecer 41/2020/RESUD/Gabinete SE (peça 244) houve o transcurso tempo superior a quatro anos; considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pela prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o, 4o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) cientificar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de São Paulo desta deliberação, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 011.425/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Bernardo Ortiz Monteiro Junior (XXX.658.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.